Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014074-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: CAMILA BILIBIO BOSCHIROLI
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Ana Karolina Bulhões, em favor de Camila Bilibio Boschiroli, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara 2o Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 0009455-50.2018.8.11.0042/SEEU, em que cumpre a pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado, em razão de condenação pelos crimes de Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Fraude processual e Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
A impetrante afirma que a paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses por crime hediondo e 06 (seis) anos e 03 (três) meses por associação.
Aduz que a paciente encontra-se recolhida desde 10/05/2017 e que conforme cálculo de pena, há previsão da progressão de regime da mesma para o dia 28 de junho de 2021.
Todavia, frisa a existência do pedido de remição de que totalizam 306 dias remidos, o qual até momento não foi analisado e declarados remidos pela autoridade coatora, mesmo após a manifestação ministerial, “sendo 548 trabalhados entre os meses abril/2018 a janeiro 2020 e mais 25 dias referente ao mês de fevereiro/2020. A paciente ainda possui 431 horas referente a cursos e mais 20 obras lidas que totalizam 40 dias remidos, conforme atestados que seguem anexo”.
Nesse contexto, defende que após análise do citado pedido e elaboração de cálculo, restará demonstrado que a paciente atingiu o requisito objetivo para progredir de regime, bem como o subjetivo, “sendo um absurdo manter a paciente presa todo esse tempo, ainda mais na atual situação vivenciada no mundo. A cada segundo que permanece na unidade prisional, sem sombra de dúvida aumenta o risco de contaminação da paciente”.
Assim, alega que a paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da suposta morosidade na análise do pedido defensivo de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime se encontrado o processo concluso desde 27/04/2020.
Em conclusão, requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que a paciente seja progredida para o regime semi-aberto ou que seja determinada à autoridade coatora a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime para o semiaberto; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, sustenta a impetração, em suma, excesso de prazo para deliberação do pedido defensivo de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime para o semiaberto, vez que o processo está concluso desde o dia 14/06/2019, sem a manifestação da cominada autoridade coatora.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ademais, é cediço que eventual concessão de progressão de regime na via eleita poderá configurar supressão de instância, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010)
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator